Tribunal: TJSP
Processo: 0047858-03.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*REVISÃO CRIMINAL – Homicídio qualificado – Alegação de que o reconhecimento da autoria atribuída à peticionária é contrário à evidência dos autos – Rejeição da tese pelos senhores jurados – Ausência de fato novo ou prova nova – Impossibilidade de se absolver ou realizar novo julgamento pela ação revisional – Pena e regime adequados, não se vislumbrando participação de menor importância –

Ementa:
*REVISÃO CRIMINAL – Homicídio qualificado – Alegação de que o reconhecimento da autoria atribuída à peticionária é contrário à evidência dos autos – Rejeição da tese pelos senhores jurados – Ausência de fato novo ou prova nova – Impossibilidade de se absolver ou realizar novo julgamento pela ação revisional – Pena e regime adequados, não se vislumbrando participação de menor importância – Prequestionamento anotado – Revisão indeferida (voto no 43345)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897760
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0047858-03.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário CAREN
CRISTINE DE CARVALHO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram o pedido
revisional. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO MARQUES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO, LEME GARCIA, GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047858-03.2018.8.26.0000 -Voto no 43345
2
Voto no 43345
8o Grupo de Câmaras Criminais
Revisão Criminal no: 0047858-03.2018.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Peticionária: CAREN CRISTINE DE CARVALHO COSTA
*REVISÃO CRIMINAL Homicídio qualificado Alegação de que
o reconhecimento da autoria atribuída à peticionária é contrário à
evidência dos autos Rejeição da tese pelos senhores jurados
Ausência de fato novo ou prova nova Impossibilidade de se
absolver ou realizar novo julgamento pela ação revisional Pena e
regime adequados, não se vislumbrando participação de menor
importância Prequestionamento anotado Revisão indeferida (voto
no 43345)*.
CAREN CRISTINE DE CARVALHO COSTA,
qualificada nos autos, foi denunciada, processada e condenada
perante a 1a Vara do Júri desta Capital, como incursa no artigo
121, § 2o, incisos I e IV, combinado com o artigo 29, ambos do
Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, no regime inicial
fechado (fls. 860/862).
Em razão do recurso de apelação interposto, este
Egrégio Tribunal de Justiça, por sua Colenda 14a Câmara de
Direito Criminal, em V. Acórdão relatado pelo eminente
Desembargador Fernando Torres Garcia, por unanimidade,
negou provimento ao reclamo defensivo (fls. 911/926).
Postula Caren agora, por meio da d. Defensoria
Pública, a revisão criminal, sustentando que a decisão foi
contrária às provas dos autos, devendo ser ela absolvida, com
reconhecimento do direito à justa indenização, ou ter a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047858-03.2018.8.26.0000 -Voto no 43345
3
reduzida diante da participação de menor importância (fls.
18/21).
A douta Procuradoria Geral de Justiça propôs o
indeferimento da revisão criminal (fls. 24/26).
É o relatório.
Observa-se, de início, que a Revisão Criminal
será admitida, nos termos do artigo 621, do Código de Processo
Penal, quando:
I - a sentença condenatória for contrária ao texto
da lei penal ou à evidência dos autos;
II
a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que
determine ou autorize diminuição especial da pena.
Resulta, da interpretação do texto legal, que o
pedido sequer deveria ser conhecido. Como é sabido, não deve
ser conhecida a ação revisional que visa, tão somente, mero
reexame da prova, numa verdadeira segunda apelação, sem
qualquer fato novo e cujos argumentos já foram, apreciados,
pois sua finalidade, como decorre da lei, é reparar o erro
judiciário.
Ademais, tratando-se de condenação por crime
doloso contra a vida, além do manto da coisa julgada que cobre
a decisão, passível de ataque pela presente estrita ação, mais
ainda está preservada a condenação pela soberania dos
veredictos do Conselho de Sentença, com a subsequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047858-03.2018.8.26.0000 -Voto no 43345
4
dosagem da pena pelo Juiz togado. Mas em observância ao
princípio da ampla defesa, e em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, o pedido é conhecido.
Isto considerado, em que pese a combatividade
do defensor público subscritor da petição inicial de revisão
criminal, não procede o inconformismo, não se observando ser
o veredicto dos senhores jurados manifestamente contrário à
prova dos autos.
Veja-se que, conforme a denúncia, em 04 de
maio de 2.013, entre 9h e 10h, na Rua Victorio Santim, no
1833, casa 1, Itaquera, nesta Capital, Cleyton de Lira Elias
matou Cristina Vieira dos Santos mediante golpes com faca,
chutes e marretadas, crime para o qual concorreram, de
qualquer modo, Caren Cristine de Carvalho Costa e Danilo
Santos Farias.
Segundo a inicial acusatória, Cleyton e Cristina
mantinham um relacionamento, possuindo uma filha que, à
época dos fatos, contava com quatro meses de vida.
Ocorre que, porque Cleyton mantinha um
relacionamento amoroso também com Caren, o casal discutia
com grande frequência, chegando a se separar.
Caren, então, passou a telefonar para Cristina
ameaçando-a de forma anônima, vindo a ser identificada a
origem das ligações por meio de aparelho tipo “bina”.
Cristina passou a dizer que entregaria Caren à
Polícia, motivo pelo qual esta e Cleyton resolveram planejar a
morte da primeira, combinando que simulariam um suicídio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047858-03.2018.8.26.0000 -Voto no 43345
5
Assim, Cleyton fingiu para Cristina que com ela
queria reatar, passando a com ela se relacionar de forma
simulada, a fim de pegá-la desprevenida.
Já no dia dos fatos, após Cristina chegar na casa
em que Cleyton convivia com o avô, a vítima foi surpreendida
por ele e Danilo, acabando morta pelo então namorado na
frente do corréu, que ainda propiciou a fuga.
Destacou a denúncia que “o crime foi cometido por
motivo torpe, ou seja, porque Cristina pretendia denunciar as ameaças
de CAREN à polícia.
Foi cometido, ainda, com emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima, vez que foi surpreendida pela ação de
CLEYTON e seus comparsas, os quais agiram com dissimulação e
traição”.
Em sede de Plenário, acolheram os senhores
jurados que a peticionária, por motivo torpe e mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima, concorreu à prática do
homicídio da vítima Cristina, “instigando e auxiliando o executor,
além de ter participado do planejamento do crime” (fls. 856/858).
Pese a negativa de Caren, amparada pela fala de
testemunhas que garantem ser ela submissa a Cleyton, o fato
como imputado tem amparo no detalhado relato de referido
corréu, que garantiu que a ideia do homicídio partiu de Caren,
pois o pai de Cristina iria denunciá-la pelas ameaças feitas por
meio telefônico.
Já a genitora de Cleyton, Antônia Maria de Lira,
confirmou ter ouvido do filho que o assassinato de Cristina foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047858-03.2018.8.26.0000 -Voto no 43345
6
combinado com Caren.
De se destacar, ademais, a fala de João Batista
dos Santos, pai de Cristina, que informou que, após se separar
de Cleyton, a filha passou a receber telefonemas com tom
ameaçador, vindo eles a descobrirem, após a instalação de um
aparelho bina, que provinham de linha telefônica pertencente a
Caren. Afirmou ainda a intenção da filha em registrar boletim
de ocorrência quanto às ameaças.
Cristina Roberti Batista esclareceu ter ouvido de
Antônia que o filho matou Cristina influenciado por Caren, esta
motivada por ciúme.
Portanto, não há que se falar que a condenação
de Caren contraria a evidência dos autos, porquanto, ainda que
as provas que a embasaram sejam reputadas frágeis pela
peticionária, certo é que optaram os jurados pela versão
acusatória, que julgaram mais convincente, devendo ser
respeitada a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, “c”, da
Constituição Federal).
Cumpre ressaltar, ainda, que as qualificadoras
consistentes no recurso que dificultou a defesa da vítima e
motivo torpe foram admitidas pela decisão de pronúncia e
acolhidas pelos senhores jurados, também não se revelando
solução manifestamente contrária à prova dos autos, mormente
diante da fala do corréu Cleyton, que esclareceu como se deram
os fatos e também o motivo de Caren ter planejado o crime, não
sendo demais observar que, apesar de sequer se encontrar a
peticionária presente na cena do crime, o recurso que dificultou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047858-03.2018.8.26.0000 -Voto no 43345
7
a defesa da vítima é circunstância objetiva que também deve a
ela ser reconhecida.
E agora, em sede de revisão criminal, nada foi
acrescido a demonstrar, de modo claro, a negativa de autoria,
ou não ter agido Caren por motivo torpe e mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima.
Sobre o conceito de julgamento manifestamente
contrário à prova dos autos, a justificar modificação na decisão
do Júri, anotou Damásio E. de Jesus1:
"É pacífico que o advérbio “manifestamente” (III, d) dá
bem a idéia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a
decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia
integralmente da prova dos autos. E não contraria esta a decisão que,
com supedâneo nos elementos de convicção deles constante, opte por
uma das versões apresentadas (TJMT, RT 526/442). No mesmo sentido:
TJSP, JTJ 227/302; STJ, REsp 212.619, DJU 4.9.2000, p. 178, REsp
242.592, DJU 24.6.2002, p. 349; STF, RE 166.896, DJU 17.5.2002,
ementário 2069-02; Contra: TJSP, RT 464/354”.
Portanto, não houve julgamento contrário à
prova dos autos. Houve, sim, decisão com fundamento nos
fatos que foram apresentados ao Conselho de Sentença que,
por decisão soberana, optou por uma das versões.
Tampouco é caso de redução da pena imposta,
porquanto
não
evidenciada
a
participação
de
menor
importância na conduta de Caren, tese esta sequer suscitada
perante o Conselho de Sentença.
Ainda assim, cumpre observar que, tendo sido
1 CPP Anotado, Editora Saraiva, 22a ed., 2007, pg. 593.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047858-03.2018.8.26.0000 -Voto no 43345
8
reconhecido pelos jurados que a ora peticionária instigou e
auxiliou Cleyton, inclusive tendo participado do planejamento
do crime, é certo que aderiu integralmente à conduta do
comparsa, devendo responder por sua totalidade, portanto.
Veja-se:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. NULIDADE. QUESITAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE AGENTES. TEORIA
MONISTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira
Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante
da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O pleito de nulidade do julgamento se sustenta na
tese de que o quesito relativo à autoria não permite individualizar a
conduta atribuída a cada um dos corréus, o que teria causado prejuízo
à defesa.
3. Como é de conhecimento, o concurso de agentes se
refere à comunhão de esforços de uma pluralidade de pessoas que
concorrem para o mesmo evento. Estes são os requisitos para sua
caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das
várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de
infração penal. O Código Penal adotou a teoria unitária ou monista,
segundo a qual, havendo diversos agentes, com múltiplas condutas
que levam ao mesmo resultado, há um só delito para todos. Ou seja,
todos são apenados pelo mesmo tipo penal, via de regra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047858-03.2018.8.26.0000 -Voto no 43345
9
4. No caso, ficou demonstrado que, mesmo que nem
todos os envolvidos tenham, efetivamente, atirado contra as vítimas,
certo é que aderiram à conduta prevista no tipo penal, fazendo suas
vontades convergirem com a de quem efetuou os disparos de arma de
fogo, devendo suas penas serem aplicadas conforme a culpabilidade
de cada um, nos limites cominados ao delito de homicídio qualificado.
5. Habeas corpus não conhecido” (STJ
HC
406.842/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).
Veja-se que, em sede de revisão criminal, a
alteração da pena como imposta somente deve ser admitida se
claramente contrária ao expresso texto de lei ou à evidência dos
autos, o que não se verifica neste feito.
Logo, impossível fica acolher o pedido revisional,
pois
não se vislumbra, nos autos, qualquer hipótese
autorizadora na forma acima especificada.
Anote-se,
para
os
devidos
fins,
o
prequestionamento suscitado pela d. Defensoria Pública,
desnecessário se mostrando o enfrentamento individual de
cada dispositivo tido por violado.
De forma conclusiva, indefere-se o pedido
revisional.
É como voto.
Newton Neves
Relator